Tribunal: TJMT
Processo: 1006813-03.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006813-03.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 020.888.521-82 (RECORRENTE), JUARI JOSE REGIS JUNIOR - CPF: 976.212.181-34 (ADVOGADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1006813-03.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
RODRIGO OLIVEIRA DE ASSIS

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
1.
Síntese
dos
fatos

Trata
-se de
ação

nominada
de "AÇÃO DE DANOS MORAIS
”.

Dispenso
o
relatório

aprofundado
,
nos

termos
do
artigo
38 da Lei 9.099/95.Passo a
fundamentar
e a
decidir
.2.
Fundamentos

Julgamento

antecipado
da
lide

Compulsando

os
autos,
verifico
que a
prova
documental é
suficiente
para
analisar
o
mérito
,
razão
pela qual o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

moldes
do art. 355, I, do CPC, é a
medida

adequada
.
Mérito
Insta
assentar
que
o

presente

caso
é
regulado

pelo
Código de
Defesa
do
Consumidor
, tendo
em
vista que
o

requerente
é
destinatário
final da
prestação
do
serviço
,
enquanto

a

empresa

ré

figura

como

fornecedora
de
serviços
,
conforme

os

conceitos

legais
dos
artigos
2º e 3º da Lei nº 8.078/90.A
parte

autora

alega
que,
em

janeiro
de 2024
solicitou a troca do medidor de consumo de energia

elétrica
,
após

entrar

em

contato
com o SAC da
concessionária
e
na
data
de 24
/01/2024 a equipe
técnica

retirou
o
medidor
de
consumo
de
energia
,
deixando
a
residência

sem

energia

elétrica

por
12 (doze) horas.
Ressalta
que da
situação

foram

gerados

os

protocolos

n.º
16528627, 168419536 e 168381186.
A

empresa

Reclamada
,
por

seu

turno

contesta
,
informando
que as
interrupção

não

foi

programada
e de
toda
forma
solucionaram
o
problema
da
unidade

consumidora
,
aduz

não

ter

praticado

nenhum

ato

ilícito

ensejador
de
reparação

por

danos

morais
,
porém
,
na

oportunidade
de
defesa
,
não

apresentou

qualquer

documento
,
apenas

telas

sistêmicas
.Por
oportuno
,
assinalo
que as
várias

telas

sistêmicas

relacionadas

ao

corpo
da
defesa
,
por

serem

provas

unilaterais

sem

possibilidade
de
contraditório
.No
caso

em

tela
, a
parte

requerente

não se desincumbiu do ônus de demonstrar que não

houve

a

interrupção
do
fornecimento
de
energia

pelo

período
superior
a 12 horas
,
posto
que
sequer

contestou

os

protocolos

informados

na

inicial
.Logo,
tratando
-se de
relação
de
consumo
,
tem
-se que a
responsabilidade
da
fornecedora
pela
prestação

defeituosa
dos
serviços

somente

será

afastada

caso

reste

comprovada

a

inexistência
do
dano

ou
a culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro
.Assim,
entendo
que
os

fatos

descritos

nestes
autos
causam

dissabores

ao

consumidor
, tendo
em
vista que
ficou

aproximadamente
12 (doze) horas
sem
o
serviço
de
energia

elétrica
.
Além

disso
,
cumpria
à
recorrida

impugnar

especificamente

todos

os

pontos

aduzidos

na

inicial
,
nos

termos
do
artigo
373,
inciso
II, do CPC, o que
não
o fez.Nesse
sentido
:EMENTA - RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE CONSTANTE OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A VIRADA DO ANO POR 06 HORAS – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR 15 HORAS NA SEMANA SEGUINTE – DEMORA PARA REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INTERRUPÇÕES INCONTROVERSAS – FATO INCONTROVERSO QUE INDEPENDE DE PROVA – DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
e o
artigo
210 da
Resolução
414 da ANEEL
atribuem
à
concessionária
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor

decorrentes
de
danos

elétricos
.
A

ocorrência
de
caso

fortuito
e
força

maior

representa

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
do
autor
e,
portanto
,
incumbe
à
parte

Recorrente

comprovar
,
nos

termos
do
artigo
373, II, do Código de
Processo
Civil. Em se
tratando
as
interrupções
de
fatos

incontroversos
,
não

há
que se
exigir

a

alegada

prova
da
interrupção
,
como

exigido

na

sentença
, pois a
tese
de
defesa
é de que as
interrupções

ocorreram

em

virtude
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
devido
a
queda
de
uma

árvore
.
Entretanto
,
não

havendo

comprovação
de que
houve

fortuito

externo

em
ambos
os

eventos

narrados

na

inicial
e
sendo
o tempo de
solução

excessivo
(6 horas
na

virada
do
ano
e 15 horas
na

semana

seguinte
), de rigor o
reconhecimento
de que
os

fatos

ultrapassam
o
mero

aborrecimento
. O valor da
indenização

por

dano moral deve ser arbitrado de acordo com os

parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.
Sentença

reformada
.
Recurso

provido
. (N.U 8010323-65.2017.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
26/09/2019,
Publicado
no DJE 30/09/2019) RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Recurso

inominado
.
Sentença

improcedência
. 2.
Pretensão

recursal
é a
reforma
da
sentença
, a
fim
de que
seja

julgado

procedente
o
pedido

indenizatório
. 3.
Preliminar
de
cerceamento
de
defesa

afastada
,
em

razão
do conjunto
probatório

presente

nos
autos. 4.
A

impugnação

específica
no
âmbito
do
recurso

satisfaz
a
dialeticidade
. 5. O
autor

aduz
que
em
28.04.2020,
por
volta das 21h,
foi

cessado
o
abastecimento
de
energia

elétrica
da
sua

residência
e
demais
casas da
região
,
retornando

somente
no
dia

seguinte
, 29.04.2020,
por
volta das 12h. 6. A
falta
de
energia

elétrica
é
fato

incontroverso
, pois a
recorrida

não

contestou

os

números
de
protocolos

informados

pelos

moradores

vizinhos
e as conversas entre
moradores
, via
aplicativo
“
whatshapp
”,

ônus
que
lhe

cabia

nos

termos
do
artigo
373, II, do CPC. 7. A
parte

reclamada

não

demonstrou
que
a

interrupção

ocorreu

por

caso

fortuito

ou

força

maior

ou

até

mesmo

por
outro
motivo
. Assim,
não

há
que se
falar
do
prazo
de 24 (
vinte
e
quatro
) horas
previsto
no
artigo
176, I, da
Resolução
414/2010 da ANEEL, para
restabelecimento
dos
serviços
. 8. A
falha

na

prestação
do
serviço
e o
dano
moral
restam

configurados
pela
privação
do
serviço
e pela
inoperância
da
reclamada

em

solucionar
de
maneira

eficaz
o
fornecimento
de
energia

elétrica
. 9. Quantum
indenizatório

fixado

dentro
da
razoabilidade
. 10.
Sentença

reformada
. 11.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. (TJ-MT 10174557720208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de
Julgamento
: 17/06/2021,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 22/06/2021).Desse modo, o
dano
moral
resta

configurado
pela
interrupção
dos
serviços
e a pela
demora
no
seu

restabelecimento
,
situação

esta
que
ultrapassa
o
mero

aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço

essencial
.No que se
refere

ao
valor da
indenização

por

dano
moral,
devem
ser
levadas

em

consideração
as
peculiaridades
do
caso
, a
proporcionalidade
, a
razoabilidade
e
moderação
, a
gravidade
da
lesão
, o
caráter

punitivo
da
medida
, a
condição

socioeconômica
do
lesado
, a
repercussão
do
dano
,
especialmente
o
necessário

efeito

pedagógico

além
de
evitar
o
enriquecimento

ilícito
da
vítima
.Diante do
exposto
,
considero

como

necessário
e
suficiente
à
reparação

pelo

dano
moral a
condenação
no valor de R$3.000,00 (
três
mil reais) o qual se
mostra

adequado
à
reparação
dos
danos
,
sem
que
importe

em

enriquecimento

ilícito
do
autor
e com
suficiente
carga
punitiva

pedagógica
para
evitar
nova
ocorrência
de
atos

desta

natureza
.3.
Dispositivo
Em face do
exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as
pretensões

deduzidas

na

inicial
,
por

consequência
,
extingo
o
processo
com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I, do CPC, para:1)
Condenar
a
reclamada

ao

pagamento
dos
danos

morais
no valor de R$ 3.000,00 (
três
mil reais), com
correção

monetária

contabilizada
a
partir
do
arbitramento
,
indexada

pelo
INPC,
acrescido
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
calculados
a
partir
da
citação
(
artigo
405 do Código Civil),
haja
vista
tratar
de
responsabilidade

contratual
.Sem
custas
e
sem

honorários

neste

grau
de
jurisdição
(art. 54 e 55 da Lei
n.º
9.099/95).
Decisão

sujeita
à
homologação
da
Douta

Juíza
de
Direito
,
conforme
o art. 40 da Lei 9.099/95.
Publicado
e
registrado
.
Intimem
-se.Camila
Dadona
Batista
Juíza

Leiga
Vistos,HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
da
Juíza

Leiga

deste

Juizado
Especial.Em
havendo
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a
concordância
da
parte
CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S),
tem
-
se a

quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
.EXPEÇA-SE, se
necessário
, o
competente
ALVARÁ JUDICIAL
na
forma
requerida
.Caso a
solicitação
de
transferência
de valor(es)
seja
para a
conta
do(a)
advogado
(a) da
parte

credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o(a)
causídico
(a
)“
receber
,
dar

quitação
”.

Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
.HELÍCIA VITTI LOURENÇO
Juíza
de
Direito
".

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que:
a) a
interrupção reportada se deu em 24/1/2024, por volta das 19h05, razão pela qual seus prepostos agiram de imediato para solucionar a ocorrência, efetuando duasmanobras que restabeleceram em definitivo o serviço às 08h04 do dia 25/1/2024; b) a parte reclamante ficou sem o serviço de energia elétrica pelo período de13 horas; c) não há se falar em danos morais. Postulou a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial. Alternativamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório.

3.
C
ontrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Suspensão de energia elétrica.
As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspenderem seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento (
art. 4º, § 3º, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL).
A concessionária é
responsável pelo fornecimento dos serviços até o ponto de entrega/conexão (medidor) e, a partir deste local, é do consumidor a responsabilidade pelas instalações necessárias para a correta distribuição da energia elétrica em sua unidade consumidora (artigos 26 e 40 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL).

Caso a concessionária não comprove que o fornecimento de energia elétrica encontra-se regular até o ponto de entrega/conexão deve responder por eventual suspensão dos serviços. No caso concreto, restou comprovada a falha na prestação dos serviços pela parte reclamada, pois a interrupção no serviço essencial, pelo período de 13 horas, foi decorrente da retirada do medidor instalado na residência da parte reclamante, o qual não foi prontamente substituído, fato esse incontroverso nos autos. Desse modo, conclui-se que a ausência de energia ocorreu por problemas técnicos antes do ponto de entrega, ocasionado pela parte reclamada, caracterizando a conduta ilícita.

5.
Dano moral
in re
ipsa
.

A
suspensão

indevida
dos
serviços
de
fornecimento
de
energia

elétrica

gera

dano
moral
in re
ipsa

(N.U 1011418-23.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024; N.U 1000256-75.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1022655-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024).

6.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente

a
suspensão
do
serviço

essencial

por
13 horas, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
, pois
certamente

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
e
está

conforme

os

precedentes

desta

Turma

Recursal

em

casos

semelhantes

(N.U 1001975-21.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
publicado
no DJE 18/09/2023; N.U 1023341-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/10/2022,
publicado
no DJE 24/10/2022; N.U 1025011-33.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
31/08/2021,
publicado
no DJE 02/09/2021).

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$ 800,00
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024